Tribunal: TJDFT
Processo: 0011430-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011430-84.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO RIBEIRO DO CARMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Prova. Depoimento de policiais. Desclassificação para posse de droga para consumo próprio. 1 – Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu preso em flagrante em atitude típica de traficância -- trocando objetos com outra pessoa, na posse de drogas, depois de tentar fugir ao avistar viatura policial. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que sua conduta não se amolda ao tipo penal a cujas penas foi condenado, razão pela qual merece acolhida o pleito absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora ao assentar que a conduta do recorrente guarda pertinência com o tipo penal de tráfico ilícito de entorpecente, mantendo a sentença condenatória, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012